Tribunal: TJDFT
Processo: 0755624-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PESSOA TRANSGÊNERO. PEDIDO DE NOVA TRANSFERÊNCIA PARA ALA DE MULHERES TRANS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR A PEDIDO DA PRÓPRIA APENADA. ADPF 527/DF. AUTODETERMINAÇÃO DE GÊNERO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 527/DF, firmou orientação no sentido de que a definição do local de cumprimento da pena da pessoa trans deve observar, prioritariamente, sua identidade de gênero e autodeterminação, com vistas à preservação da dignidade e da integridade física e psíquica.
2. A autodeterminação de gênero não implica direito irrestrito à realização de transferências sucessivas entre unidades prisionais, especialmente quando a remoção anterior decorreu de pedido expresso da própria apenada por alegada dificuldade de adaptação às normas da unidade feminina.
3. Ausente avaliação técnica atual que demonstre alteração relevante do quadro fático ou risco concreto à integridade da custodiada, mostra-se adequada a determinação de nova análise psicológica e psicossocial para subsidiar decisão fundamentada do Juízo da execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.